Tribunal: TJDFT
Processo: 0001313-61.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR OMISSÃO. GENITORA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F". BIS IN IDEM NO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9o DO CP. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO.

I - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

II - À vista do relato coerente e harmônico da vítima, somado aos demais elementos de convicção, como depoimentos e guia de atendimento médico, que comprovam que a genitora foi a responsável por lesão que resultou na fratura do cotovelo da filha, e da violação ao dever de cuidado proteção e vigilância, ao deixar de tomar qualquer providência quando alertada pela própria filha quanto aos abusos perpetrados pelo padrasto, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e de estupro de vulnerável por omissão.

III - As consequências do crime devem ser analisadas negativamente apenas quando se projetam para além do fato típico.

IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V - Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto das relações domésticas.

VI - Para fixar indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

VIII - Recurso parcialmente provido.